Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. TEMA 1.076 STJ. RITO PREVISTO NO ARTIGO 1.040 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076. DISTINGUISHING. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE.
1. Hipótese em que determinada pela presidência deste Tribunal a reanálise do feito, tendo em vista a afetação pelo STJ ao rito dos recursos especiais repetitivos dos recursos (Resp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, Tema 1.076) – artigo 1.040 e seguintes do CPC.
2. Em 13/12/2022, a 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar à Corte Especial dois recursos especiais (REsp 1.824.564 e REsp 1.743.330) que tratam da possibilidade de fixar honorários de sucumbência pelo critério da equidade mesmo que o valor da causa não se mostre muito baixo. A afetação desses dois processos à Corte Especial abre a possibilidade de efetivação de distinguishing, ou seja, hipótese em que o Tema 1.076, apesar de vinculante, pode não ser aplicado. 2.1. Assim é que, à luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, razoável o valor de honorários sucumbenciais definido na origem (R$ 1.500,00), que deve ser mantido com esteio no §8o do art. 85, CPC.
3. Apelação rejulgada, mantido o desprovimento do recurso.